Tribunal: STF
Processo: HC 186989
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’ DESPROVIDO. AGRAVANTE ACUSADO DA PRÁTICA DE DOIS ATOS DE CORRUPÇÃO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em ‘habeas corpus’, por não ter identificado flagrante ilegalidade apta a ensejar prematura interrupção da ação penal em relação ao recorrente. Na decisão agravada ficou consignado que a exordial atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal – CPP e que os fundamentos do Tribunal ‘a quo’ encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional aplicável somente quando houver evidente ilegalidade aferível sem esforço interpretativo.
    2. No presente recurso, a defesa reitera, em síntese, as alegações de inépcia da denúncia por falta de individualização das condutas praticadas pelo ora recorrente e sustenta, ainda, falta de justa causa para a ação penal, argumentando que a denúncia é lastreada apenas em delação premiada, sem suporte mínimo de indícios de autoria e materialidade delitiva.
    3. Conforme denúncia, por meio de elementos obtidos na denominada ‘Operação Antissepsia’, identificou-se atos de corrupção com apropriação indevida de recursos públicos destinados à saúde do Município de Londrina/PR, em esquema delituoso envolvendo representantes legais e pessoas físicas e jurídicas ligadas a duas OCIPs (Organização da Sociadade Civil de Interesse Público).
    4. Segundo o Tribunal ‘a quo’, a peça acusatória não se encontra fundada apenas nos depoimentos de corréus colaboradores, mas numa vasta investigação, amparada na quebra de sigilo de dados e telefônico dos investigados, suficientes para dar início à persecução penal, devendo eventuais contradições ser esclarecidas por ocasião da instrução processual, submetida aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, para divergir das instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento fático probatório, inviável na via estreita do ‘writ’. Precedentes.
    5. Ademais, nos crimes coletivos de alta complexidade, como é o caso dos autos, a descrição pormenorizada da conduta de cada acusado é prescindível. Bastam, para a fase de recebimento da denúncia, a existência de materialidade delitiva e de indícios de autoria que estabeleçam uma relação plausível entre o denunciado e o delito praticado, permitindo-lhe a defesa, como ocorre na espécie. Provas robustas com detalhamento da conduta são exigidas apenas ao término da ação penal e devem ser colhidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, respeitado o devido processo legal. Precedentes.
    6. ‘Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria. Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do ‘in dubio pro societate’ (RHC 120.607/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – Desembargador Convocado do TJ/PE – QUINTA TURMA, DJe 17/12/2019).
    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (RHC 124.153-AgRg/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Busca-se, nesta impetração, o trancamento da Ação Penal nº 5017244-21.2018.4.04.7001/PR, “(...) uma vez que a denúncia é inepta por descrever genericamente o comportamento delituoso, sem a necessária indicação do modo ou forma pela qual o paciente participou das práticas supostamente delituosas (art. 41, CPP)” e “(...) está deficientemente instruída, ou seja, sem elementos que preencham a justa causa necessária para viabilizar o início da persecução penal”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. OPERAÇÃO ‘ANTISSEPSIA’. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA CABIMENTO DE ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE (QUE SUPOSTAMENTE RESPONDERIA À AÇÃO PENAL PELO SIMPLES FATO DE CONHECER E MANTER CONTATO COM OUTROS DENUNCIADOS, A CARACTERIZAR RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA), DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº. 5017244-21.2018.4.04.7001 (5ª VARA FEDERAL DE LONDRINAPR). DESCABIMENTO. QUESTÕES CUJO DESATE DEMANDARIAM PROFUNDO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. OBEDIÊNCIA A TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO MINUCIOSA E INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA DE CADA ACUSADO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’ E, SE CONHECIDO, PELO SEU INDEFERIMENTO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Ninguém desconhece que se impõe ao Estado, no plano da persecução penal, o dever de definir, com precisão, a participação individual dos autores de quaisquer delitos, mesmo que se cuide – segundo entendo – do denominado “reato societario” (RTJ 163/268-269 – RTJ 165/877-878, v.g.).
    O Poder Público, tendo presente a norma inscrita no art. 41 do Código de Processo Penal, não pode deixar de observar as exigências que emanam desse preceito legal, sob pena de incidir em grave desvio jurídico-constitucional no momento em que exerce o seu dever-poder de fazer instaurar a “persecutio criminis” contra aqueles que, alegadamente, transgrediram o ordenamento penal do Estado.
    Na realidade, incide sobre o Ministério Público o gravíssimo ônus de formular denúncias que sejam formalmente corretas, processualmente aptas e juridicamente idôneas, tal como esta Suprema Corte – apoiando-se em clássico magistério doutrinário (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, “O Processo Criminal Brasileiro”, vol. II/183, item n. 305, 4ª ed., 1959, Freitas Bastos; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “O Processo Penal na Atualidade”, “in” “Processo Penal e Constituição Federal”, p. 13/20, 1993, APAMAGIS/Ed. Acadêmica, v.g.) – tem advertido:
    “(...) PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA.
    – O sistema jurídico vigente no Brasil – tendo presente a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático – impõe ao Ministério Público, notadamente no denominado ‘reato societario’, a obrigação de expor, na denúncia, de maneira precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada acusado na suposta prática delituosa.
    – O ordenamento positivo brasileiro – cujos fundamentos repousam, entre outros expressivos vetores condicionantes da atividade de persecução estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no princípio constitucional do ‘due process of law’ (com todos os consectários que dele resultam) – repudia as imputações criminais genéricas e não tolera, porque ineptas, as acusações que não individualizam nem especificam, de maneira concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado. Precedentes.
    A PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO PENAL TEM O DIREITO DE NÃO SER ACUSADA COM BASE EM DENÚNCIA INEPTA.
    – A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao réu o exercício, em plenitude, do direito de defesa. Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. Precedentes.”
    (HC 88.875/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Incumbe ao Ministério Público, em processo de estrutura acusatória, regido por valores e princípios que dão fundamento ao Estado Democrático de Direito, apresentar denúncia que veicule, de modo claro e objetivo, com todos os elementos estruturais, essenciais e circunstanciais que lhe são inerentes, a descrição do fato delituoso, em ordem a viabilizar o exercício legítimo da ação penal e a ensejar, a partir da estrita observância dos pressupostos estipulados no art. 41 do CPP, a possibilidade de efetiva atuação, em favor daquele que é acusado, da cláusula constitucional da plenitude de defesa. (…).”
    (RTJ 201/969, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale destacar, bem por isso, que a denúncia que contiver todos os elementos essenciais à adequada configuração típica do delito e que atender, integralmente, às exigências de ordem formal impostas pelo art. 41 do CPP não apresentará o vício nulificador da inépcia, pois permitirá ao réu a exata compreensão dos fatos expostos na peça acusatória, sem qualquer comprometimento ou limitação ao pleno exercício do direito de defesa.
    O exame da denúncia em causa permite qualificá-la como processualmente apta e juridicamente idônea, tal como assinalou o E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento do “habeas corpus” lá impetrado, cabendo transcrever, por sua inteira correção, o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão emanado daquela E. Corte regional:
    “Ao analisar a defesa prévia do paciente, bem como dos demais corréus, assim se manifestou o juízo impetrado (evento 134 da AP), in ‘verbis’:
    (…)
    Inépcia da denúncia: As defesas dos réus WILSON VIEIRA, HOMERO BARBOSA NETO e RICARDO JOSÉ DURANTE RAMIRES alegam inépcia da denúncia. Aduzem, em síntese, ser a inicial genérica, não havendo delimitação das condutas dos réus, o que violaria a ampla defesa e o contraditório.
    Por força do art. 41, do Código de Processo Penal, cabe à acusação descrever, mesmo que de forma concisa, o fato tido por criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
    É certo, por outro lado, que não se exige que, em sede de denúncia, o ‘Parquet’ demonstre exaustivamente a efetiva prática delituosa, pois para tal fim há ainda toda a instrução processual.
    …..........................................................................................
    No caso em tela, contudo, verifica-se que foram observadas as exigências do aludido dispositivo legal, franqueando-se aos acusados o escorreito exercício da ampla defesa e do efetivo contraditório, de modo que não há de se falar em inépcia da denúncia. Rejeito.
    (…)
    Ausência de justa causa: Alegam ausência de justa causa as defesas dos réus WILSON VIEIRA, ANA LAURA LINO, HOMERO BARBOSA NETO, BRUNO VALVERDE CHAHAIRA, RUY NOGUEIRA NETTO e RICARDO JOSÉ DURANTE RAMIRES, requerendo a rejeição da denúncia.
    Os fatos descritos na denúncia têm suporte em elementos indiciários mínimos carreados aos autos de IPL, notadamente aqueles citados na peça acusatória. Assim, não há que se falar em falta de justa causa. Por ocasião do recebimento da denúncia prevalece o princípio processual do 'in dubio pro societate', de forma que para o recebimento da peça incoativa se faz suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. No decorrer da instrução deverão as partes buscar, pelos meios de provas admitidos, demonstrar a existência ou não da efetiva autoria e materialidade dos delitos imputados.
    Os indícios razoáveis de materialidade e autoria que autorizaram o recebimento da denúncia não estão baseados apenas nos depoimentos dos réus, mas também de testemunhas e em vários outros elementos de prova constantes dos autos de IPL, notadamente aqueles citados na denúncia. As alegações da defesa do réu RUY NOGUEIRA NETTO quanto a eventuais vícios dos depoimentos dos réus e testemunhas, divergências entre eles e confronto dos mesmos com outras provas, trata-se de matéria de mérito, demandando instrução probatória.
    Rejeito.
    …...................................................................................................
    Em que pese os argumentos da defesa, não verifico a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa a ensejar o trancamento da ação penal.
    Como bem analisado pelo juízo impetrado, a inicial acusatória preenche devidamente os requisitos formais elencados no art. 41 do CPP, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, tendo o Ministério Público Federal descrito os fatos e efetuado o seu devido enquadramento legal, o que, seguramente, não dificultou a defesa do paciente, consoante se verifica da defesa prévia apresentada nos autos originários (evento 112 da AP), bem como da petição inicial da presente impetração.
    Da mesma forma, não há falar em ausência de justa causa, a qual se consubstancia no suporte mínimo de provas da autoria e de materialidade indispensável para o início da ação penal, tendo em vista as repercussões de ordem social, patrimonial e pessoal da persecução criminal na vida do acusado, possuindo dupla função: (I) evitar o constrangimento desnecessário de acusados em processos fadados ao fracasso; e (II) obstar que o Estado arque com os custos de uma ação penal inútil.
    Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a denúncia não precisa ser instruída com prova absoluta da materialidade e da autoria do delito, exigindo-se apenas que contenha ‘elementos de informação, cuja presença revele-se capaz de dar consistência e de conferir verossimilhança às imputações.’ Recai sobre o órgão de acusação “o ônus de demonstrar, ainda que superficialmente, porém com fundamento de relativa consistência, nesta fase preliminar do processo, os fatos constitutivos sobre os quais se assenta a pretensão punitiva do Estado’ (Inq. nº 1978, rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Nessa quadra, como bem observado pelo juízo a quo, a denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal encontra-se fundada em indícios suficientes da ocorrência dos fatos delituosos e da sua autoria, havendo plausibilidade na acusação apresentada.
    Com efeito, ao contrário do que alegam os impetrantes,  verifica-se que a peça acusatória não se encontra fundada apenas nos depoimentos de corréus colaboradores, mas numa vasta investigação, amparada na quebra de sigilo de dados e telefônico dos investigados, suficientes para dar início à persecução penal, devendo eventuais contradições ser esclarecidas por ocasião da instrução processual, submetida aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Nesse mesmo sentido, aliás, o parecer do Ministério Público Federal, da lavra do Procurador Regional da República, Dr. Ipojucam Covello Borba, assim ementado:
    ‘OPERAÇÃO ASSEPSIA. ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. 1. O trancamento da ação penal por meio de ‘habeas corpus’ requer a demonstração, de plano, da inépcia da denúncia, da ilegitimidade de parte, da atipicidade da conduta, da ausência de justa causa para a ação penal (consubstanciada na inexistência de elementos indiciários capazes de demonstrar a autoria e a materialidade do delito) ou da presença de alguma causa excludente da punibilidade. 2. Não restaram demonstradas a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa para a persecução penal, não sendo caso, portanto, de trancamento da ação penal. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.’ 
    Impositiva, portanto, a denegação da ordem.” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que tanto o acórdão emanado do E. TRF/4ª Região quanto o proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça ajustam-se, com integral fidelidade, ao entendimento jurisprudencial prevalecente  nesta Suprema Corte (HC 83.266/MT, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 92.246/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 94.670/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 94.773/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 94.991/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 96.100/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 96.261/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 97.259/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 97.484/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RHC 74.445/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 120.636- -AgR/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “4. Inépcia da denúncia: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que é admitida  a narração genérica dos fatos, sem discriminação da conduta específica de cada denunciado (CPP, art. 41), quando se trata de crime multitudinário, eis que só a instrução pode esclarecer quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita ou ao resultado com ela obtido; no caso, a denúncia indica o fato imputado ao paciente e possibilita o exercício do direito de defesa. Precedente.”
    (HC 73.208/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “Não se exige descrição pormenorizada de condutas em crimes societários, quando presentes, na inicial acusatória, elementos indicativos de materialidade e autoria do crime, suficientes para deflagração da ação penal. Precedentes.”
    (HC 98.840/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal,  além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.”
    (HC 116.781/PE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Cabe salientar, nesse contexto, conforme diretriz jurisprudencial estabelecida por esta Corte, que a simples instauração de “persecutio criminis” não constitui, só por si, situação caracterizadora de injusto constrangimento (RTJ 78/138 – RTJ 181/1039-1040, v.g.), notadamente quando iniciada por denúncia consubstanciadora de descrição fática cujos elementos ajustem-se, ao menos em tese, ao tipo penal:
    “EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO PENAL. INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA, NO CASO, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA. CONTROVÉRSIA QUE,  ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 122.856/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende assinalar, ainda, que o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de “habeas corpus”, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
    Registre-se, neste ponto, que não se revela adequado proceder, em sede de “habeas corpus”, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a douta Procuradoria-Geral da República, em parecer oferecido no âmbito deste “habeas corpus”, destacou, precisamente, a ausência da necessária liquidez dos fatos essenciais à corroboração das alegações deduzidas na impetração:
    “(...) tendo a denúncia preenchido os requisitos mínimos do art. 41 do Código de Processo Penal (CPP), apontando a materialidade delitiva e os indícios de autoria de crime, não há falar em constrangimento ilegal a ser afastado pelo presente ‘writ’. Além do mais, aferir o grau de envolvimento do paciente nas condutas apontadas na denúncia é providência que demanda ampla instrução probatória e acurado exame das provas daí resultantes, o que é incompatível com a via eleita. 
    …...................................................................................................
    12. Ademais, a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, ‘Nos crimes de autoria coletiva, a jurisprudência da Corte não tem exigido a descrição pormenorizada da conduta de cada acusado’ (HC nº 85.636/PI, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006 – Destaque do MPF).
    …...................................................................................................
    14. Por fim, asseveram os impetrantes que ‘o vínculo entre o paciente e o suposto conluio criminoso (negociação de propina a servidores públicos e agentes políticos de Londrina-PR) é fundamentado exclusivamente nas palavras do delator premiado Bruno Valverde, vez que todos os outros elementos mencionados não são suficientes para comprovar a participação de Ricardo em qualquer ilegalidade’ (...).
    Acontece que o TRF/4ª Região, ao contrário do quanto alegado pela Defesa, deixou assentado:
    ‘(…) que a peça acusatória não se encontra fundada apenas nos depoimentos de corréus colaboradores, mas numa vasta investigação, amparada na quebra de sigilo de dados e telefônico dos investigados, suficientes para dar início à persecução penal, devendo eventuais contradições ser esclarecidas por ocasião da instrução processual, submetida aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (v. acórdão recorrido, fls. 280 – …)’
    15. Está claro, nesses termos, que para se chegar a solução diversa da que foi alcançada pela instância de origem seria necessário, sim, o amplo revolvimento de fatos e provas, o que se mostra inviável em sede de ‘habeas corpus’ (e também de recurso ordinário em ‘habeas corpus’).” (grifei)
    Não se pode desconhecer, consideradas as razões expostas pelo Ministério Público Federal, que a ocorrência de iliquidez em relação aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO PROFISSIONAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. REEXAME DE FATOS E PROVAS INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em ‘habeas corpus’, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’, o que não se verifica na presente hipótese (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009).
    …...................................................................................................
    6. A alegação de afronta ao sigilo profissional, tendo em vista que o paciente é advogado e teriam sido interceptadas ligações travadas com seus clientes, também não merece acolhida, já que os delitos que lhe foram imputados teriam sido cometidos justamente no exercício da advocacia.
    7. O simples fato de o paciente ser advogado não pode lhe conferir imunidade na eventual prática de delitos no exercício de sua profissão.
    8. Ao contrário do que sustentam os impetrantes, a descrição dos fatos cumpriu, suficientemente, o comando normativo contido no art. 41 do Código de Processo Penal, estabelecendo a correlação entre as condutas do paciente e a imputação da prática dos crimes narrados na denúncia.
    9. O aprofundamento de tais questões exigiria, necessariamente, análise do conjunto fático-probatório, o que ultrapassa os estreitos limites do ‘habeas corpus’.
    10. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do ‘habeas corpus’ quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006).
    11. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 96.909/MT, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cumpre acentuar, também, na linha de reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (RT 594/458 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507, v.g.), que, “Em sede de ‘habeas corpus’, só é possível  trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos (…)” (RT 742/533, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).
    Essa orientação – não custa enfatizar – tem o prestigioso beneplácito de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.426/1.427, 7ª ed., 2000, Atlas), cuja autorizada lição, no tema, adverte:
    “Também somente se justifica a concessão de ‘habeas corpus’, por falta de justa causa para a ação penal, quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação (…). Há constrangimento ilegal quando o fato imputado não constitui, em tese, ilícito penal, ou quando há elementos inequívocos, sem discrepâncias, de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude. Não se pode, todavia, pela via estreita do ‘mandamus’, trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da prova dos autos.” (grifei)
    Em suma: reconheço que as razões constantes do acórdão emanado do E. Superior Tribunal de Justiça mostram-se corretas e desautorizam a pretensão ora em análise nesta sede processual.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator